Tribunal: TJMT
Processo: 1044470-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Se o valor da indenização decorrente de dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes foi fixado sem atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, deve ser reduzido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044470-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HIGINA CLARA LEITE DA SILVA - CPF: 883.256.011-91 (APELADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–

DANO MORA
L
–
CONFIGURA
ÇÃO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

REDU
ÇÃO NECESSÁRIA
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–

RECURSO
PROVIDO.

Se o valor d
a indenização decorrente de dano moral
decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
foi fixado sem atentar-se
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, deve ser
reduzido
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1044470-61.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO BRADESCARD S.A

APELADO:

HIGINA CLARA LEITE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

BANCO BRADESCARD S.A
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

HIGINA CLARA LEITE DA SILVA
,
a qual julgou
parcialmente
p
rocedente
os pedidos da inicial
,

para
confirmar a inexistência de débito relativo ao parcelamento fácil discutido nestes autos e determinar a retirada definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em razão desse débito, se não o fez
, bem como condenar o pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença
, conforme
ID
233657709
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e dos honorários advocatícios, os quais fixou em
1
5
% (
quinze
por cento
)
sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15
.

Em síntese,
alega
a parte apelante em suas razões recursais (ID
233657711
)
que

o pagamento de indenização de R$
8
.000,00
(
oito
mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos
.

Defende, ainda, que
é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida
tinha ciência da contratação do cartão de crédito
.

Assevera que
não
restam
dúvidas de que o valor da indenização arbitrado viola

expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não

enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos

Tribunais.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5o, inciso
s II, V
,
X
, XXXVI, LV e V
,
102 e 105, inciso III, “a”, todos
da Constituição Federal, bem como, nos artigos
26 e 27,
ambos
do Código de Defesa do Consumidor;

art
igos
944 e 945,
ambos
do Código Civi
l
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alte
rnativamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
233657718
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1044470-61.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO BRADESCARD S.A

APELADO:

HIGINA CLARA LEITE DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
233657247
)
que
a parte

autor
a

foi titular de um cartão de crédito da loja Casas Bahia, administrado pelo Banco
Bradescard
, ora requerido
e
nesta demanda
, sustentando que
no mês
nov./
2020, recebeu a fatura do referido

cartão no valor de R$ 528,52, com vencimento para o dia 13/11/2020.

Afirm
ou
que efetuou o pagamento

dessa fatura no dia 30/11/2020, conforme comprovante anexad
o e, que
devido ao pagamento fora do prazo, o valor foi novamente incluído na fatura de dez./2020.

Relatou que, ao perceber a duplicidade da cobrança, entrou em contato com o
call
center
da
Bradescard
, solicitando a emissão de uma segunda via da fatura de dezembro, sem a cobrança duplicada
e, em resposta, a atendente do banco afirmou que não era possível emitir uma segunda via conforme solicitado e orientou a autora a pagar a fatura integralmente, sugerindo que o valor pago em duplicidade ficaria como crédito.

Aduziu
que
insatisfeita com a solução apresentada, ligou novamente para o
call
center
no dia 17/12/2020. Nessa ocasião, outra atendente reiterou a impossibilidade de emitir a segunda via e orientou a
autora a pagar parcialmente a fatura de dezembro, descontando o valor cobrado em duplicidade
, assim, diante
da negativa do banco réu, a autora solicitou o cancelamento do

cartão. Sustent
ou
que, no dia 18/12/2020, efetuou o pagamento parcial da fatura de dezembro
/
2020, no

valor de R$ 280,00, conforme orientação recebida.

Defendeu, ainda, que
em janeiro/2021, recebeu uma fatura no valor de R$ 258,28, informando que não havia saldo devedor a ser pago, que, diante disso, acreditou que não havia mais valores a serem pagos ao banco requerido, considerando que havia solicitado o cancelamento do cartão, contudo, em setembro/2021, foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 41,00, referente a um "parcelado fácil"
, entrando
em contato com o
call
center

da
Bradescard
para obter esclarecimentos, sendo informada que seria aberta uma sindicância para

investigar a situação.

Narrou, também,
que em 17 de outubro de 2021, recebeu notificação de que seu nome

havia sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela
Bradescard
e,
que, após essa inserção,

entrou novamente em contato com o
call
center
, solicitando esclarecimentos sobre o parcelamento não

autorizado
, sendo informada
que havia sido gerado

automaticamente devido ao pagamento parcial da fatura de dezembro
/
2020.

Após várias tentativas de resolução, a ouvidoria do banco informou, em e-mail enviado em 11/12/2021, que o valor em aberto se tratava de encargos referentes ao parcelamento fácil e que o cartão de crédito foi cancelado em 17/12/2020 e, diante da confissão do banco requerido sobre a cobrança indevida, o nome da autora foi retirado dos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, ajuizou a presente ação,
em virtude da situação
que lhe
causou grande angústia e constrangimento
, requerendo a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Olinda de Quadros
Altomare

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

Do que se vê, a irresignação limita-se ao
quantum
indenizatório arbitrado pela magistrada singular a título de reparação pelos danos morais decorrentes da inserção indevida dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Nesse ponto, a sentença a quo assim consignou:

“[...]

No presente caso, a autora comprovou o pagamento da fatura de novembro

de 2020 em 30/11/2020, dentro do mesmo mês de vencimento, embora fora do prazo.

Mesmo assim, o valor foi novamente incluído na fatura de dezembro de

2020.

A negativa do banco em emitir uma segunda via da fatura sem a cobrança

duplicada, seguida pela orientação de realizar pagamento parcial, resultou no parcelamento automático

da dívida. Esta situação configura uma falha na prestação dos
serviços, conforme entendimento

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

A negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
por um

débito que o próprio banco reconheceu como indevido
, é um ato ilícito que causou constrangimento e

prejuízos à autora. A inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi realizada sem

justificativa legal, o que caracteriza a prática abusiva do banco requerido.
”
(ID
233657709
, p.
7
)
(
g.n
.)

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta colenda Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante
nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 9/12/2019)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados
a
parte
autor
a
, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SERASA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova da
origem do débito. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.
O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 8.000,00) deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10280921920228110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 03/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/10/2022)

(
g.n
.)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024